Tribunal: TJPA
Processo: 0008347-52.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008347-52.2014.8.14.0006

APELANTE: EDIVALDO ALVES LAMEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.

3. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDIVALDO ALVES LAMEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e empresarial de ANANINDEUA que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida em desfavor de BV FINANCEIRA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões, a parte apelante suscitou a nulidade da sentença, sob o argumento de que ainda havia necessidade de produção de outras provas, como a pericial.

Afirmou que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas, com a incidência de juros capitalizados. Argumentou que a capitalização de juros é vedada, visto que não foi diretamente pactuada pelas partes. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença .

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à parte autora.

O apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Entretanto, verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, eis que a finalidade da perícia requerida seria constatar a abusividade dos juros.

Nesse sentido, despicienda a produção de prova pericial, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais, sendo facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

Assim, o juízo, destinatário das provas produzidas, tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, razão pela qual, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, mas, apenas, aquelas que julgar pertinentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. TAXAS DE JUROS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual.

Destarte, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de pronunciamento pela Corte de origem na decisão atacada, incide a Súmula n. 211/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ser suscitado quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente alegar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

3. Não ficou configurada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, dado que a Corte de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões que entendeu necessária para a solução da controvérsia.

3.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos pela parte, quando encontrar motivos suficientes para resolver a controvérsia.

4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

5. A simples cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada para as operações de crédito de mesma espécie.

5.1. Uma vez que o Tribunal de origem consignou a ausência de discrepância entre as taxas, não pode esta Corte Superior revolver o substrato fático-probatório, a fim de entender de forma diversa.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.708.233/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 285-A do CPC ANTIGO, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide.

Requer a apelante a declaração de abusividade das cobranças das tarifas, inclusive com repetição de indébito.

Ocorre que as cobranças dessas tarifas só serão consideradas abusivas, se o serviço não for efetivamente prestado, ou se o valor cobrado for excessivamente oneroso.

Esse é o entendimento do STJ, que no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.578.553/SP, fixou a seguinte tese de observância obrigatória.

[...] 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ. REsp 1.578.553/ RS - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018).

No presente caso, inexistem nos autos quaisquer elementos que possam evidenciar a não prestação dos serviços cobrados, ou o abuso no valor das tarifas, apto a representar onerosidade excessiva à parte autora.

Quanto à taxa de juros e sua forma de aplicação, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente,
que são de livre pactuação entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra
Nancy Andrighi, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, decidiu: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a
premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN, o que não é o caso do presente feito.

Do mesmo modo, n
ão há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, pois o contrato foi firmado após 31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a permitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada
. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto, não há nada que demonstre que a capitalização dos juros esteja em desacordo os parâmetros estabelecidos acima. Em resumo, não se vislumbra que o consumidor
tenha sido colocado em situação de desvantagem, inexistindo qualquer elemento mínimo indicativo de que a taxa aplicada não corresponda à contratada, de modo que a capitalização dos juros não se mostra abusiva.

Portanto, a revisão contratual só seria admitida caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou no presente feito.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários sucumbências, no montante de 10% (dez por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024